Tribunal: TJPA
Processo: 0801515-62.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801515-62.2023.8.14.0035

APELANTE: SEBASTIANA DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação e falha no dever de informação por parte do banco. A instituição financeira apresentou contrato devidamente firmado, documentos pessoais e comprovantes de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da contratação foi demonstrada mediante a apresentação de contrato assinado e documentos que atestam a realização de saques e a transferência do crédito. Não houve falha no dever de informação. A tese do STJ no Tema 1061 não impõe, de forma obrigatória, a realização de perícia grafotécnica, sendo possível a comprovação por outros meios, como ocorreu no caso. Restou comprovado que a parte autora usufruiu do valor contratado, afastando a alegação de vício na contratação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA DOS SANTOS CAMPOS, em face de sentença proferida pelo juízo de Óbidos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801515-62.2023.814.0035), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“III – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, pelo que JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Todavia, por ser beneficiário da justiça gratuita fica suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 anos.

Transitado em julgado esta sentença, nada sendo requerido arquive-se com baixa.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, além de falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato devidamente firmado entre as partes
(ID 21602426), devidamente assinado pela devedora, e ID nº 21364626, assinado eletronicamente, bem como apresentação dos documentos pessoais, além da apresentação do cartão de crédito, bem como faturas atestando o saque (ID nº 21602425, pg. 01/98), e Ted comprovando transferência para a conta que a Apelante recebe seu benefício (ID nº 21602424, pg. 01/02).

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Verifica-se nos referidos documentos que as informações do serviço contratado estão devidamente expressas, inexistindo motivo para se falar em falha no dever de informação, (Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização de Desconto em Folha de Pagamento - devidamente assinado pelo devedor, proposta de contratação de saque mediante utilização de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG.).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/10/2024